Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis ao julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para definir o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que indeferido o pedido de tutela provisória em ação rescisória (art. 969 do CPC); a impossibilidade de rediscussão da tese de inexigibilidade do débito, já decidida na formação do título executivo e a forma de aplicação da taxa SELIC.
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.